Tribunal: TJDFT
Processo: 0714281-02.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714281-02.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E S P A C H O Forneça a administradora Qualicorp o comprovante de envio da notificação endereçado à representante do autor. Prazo de 10 (dez) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator